Tribunal: TJSP
Processo: 1007716-60.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação – Produção antecipada de prova – Exibição de documentos – Extinção – Art. 485, inc. VI, do CPC – Medida visando à exibição de contrato firmado entre as partes e demais documentos relacionados – Cartão de crédito – Exibição dos documentos pelo réu, após a citação – Hipótese de procedência da ação, reconhecendo-se cumprida a presente medida cautelar, isentando-se, porém, o réu do

Ementa:
Apelação – Produção antecipada de prova – Exibição de documentos – Extinção – Art. 485, inc. VI, do CPC – Medida visando à exibição de contrato firmado entre as partes e demais documentos relacionados – Cartão de crédito – Exibição dos documentos pelo réu, após a citação – Hipótese de procedência da ação, reconhecendo-se cumprida a presente medida cautelar, isentando-se, porém, o réu do pagamento das verbas de sucumbência, à míngua de resistência à pretensão da parte requerente – Nova orientação do E. Superior Tribunal de Justiça adotada em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1349453/MS) – Recurso do autor provido em parte.